Tribunal: STJ
Processo: 5074544-45.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773013 - RS (2024
/0395379-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: TALES LUIZ BRAZ
ADVOGADO
: ÂNDERSON JOSÉ DA SILVA SEGATTO - RS130868
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CARLOS ANDRÉ MEDEIROS
INTERES.
: CARLOS BAGGIO WALTHER VARGAS
INTERES.
: DENIMAR DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: DIONE DOS SANTOS CASTRO
INTERES.
: GABRIEL ASSUNÇÃO
INTERES.
: GUILHERME KROHN
INTERES.
: JONATAN KELVIN KAFER
INTERES.
: JÚLIO CÉSAR CAPPELLESSO DE SOUZA
INTERES.
: MARCIANO UTZIG
INTERES.
: MARCOLINO DA ROSA VERIATO
INTERES.
: SAMUEL COSTA
INTERES.
: SÉRGIO LUIS DOS SANTOS
INTERES.
: VALDERI MOREIRA NUNES
INTERES.
: VALDOLI MOREIRA NUNES
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento de
agravo regimental, sob alegação de omissões e contradições na decisão embargada.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissões quanto à análise de
argumentos relacionados à incidência de Súmulas e fundamentos de mérito, além de
contradição interna na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA51722620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ac925f51-bee1-43c5-afd4-ec39e07a7550

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
omissões ou contradições que justifiquem a interposição dos embargos de declaração,
nos termos do
do CPP.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para
corrigir omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, conforme o
do CPP e o
III, do CPC.
art. 619
art. 1.022,
5. Não se verifica a existência de vícios no acórdão embargado, que foi claro ao concluir
que o agravante não impugnou de forma efetiva um dos fundamentos indicados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, qual seja, o óbice da Súmula n. 83
do STJ.
6. A decisão embargada expôs de forma congruente as razões pelas quais o agravo
regimental foi desprovido, não havendo omissão ou contradição na fundamentação.
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes
à decisão embargada, sendo inconcebível sua utilização para substituir o entendimento
exarado no
.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade, contrariedade ou erro material, não podendo ser utilizados para substituir o
entendimento exarado na decisão embargada.
2. A inexistência de vícios na decisão embargada, quando esta expõe de forma clara e
congruente as razões do julgamento, impede o acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ac925f51-bee1-43c5-afd4-ec39e07a7550

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773013 - RS (2024
/0395379-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: TALES LUIZ BRAZ
ADVOGADO
: ÂNDERSON JOSÉ DA SILVA SEGATTO - RS130868
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: CARLOS ANDRÉ MEDEIROS
INTERES.
: CARLOS BAGGIO WALTHER VARGAS
INTERES.
: DENIMAR DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: DIONE DOS SANTOS CASTRO
INTERES.
: GABRIEL ASSUNÇÃO
INTERES.
: GUILHERME KROHN
INTERES.
: JONATAN KELVIN KAFER
INTERES.
: JÚLIO CÉSAR CAPPELLESSO DE SOUZA
INTERES.
: MARCIANO UTZIG
INTERES.
: MARCOLINO DA ROSA VERIATO
INTERES.
: SAMUEL COSTA
INTERES.
: SÉRGIO LUIS DOS SANTOS
INTERES.
: VALDERI MOREIRA NUNES
INTERES.
: VALDOLI MOREIRA NUNES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento
de agravo regimental, sob alegação de omissões e contradições na decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA51404833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: cdd46730-4a65-4543-83ba-bbb29ab3e4a7

2. A parte embargante sustenta a existência de omissões quanto à análise de
argumentos relacionados à incidência de Súmulas e fundamentos de mérito, além de
contradição interna na decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
omissões ou contradições que justifiquem a interposição dos embargos de declaração,
nos termos do art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis apenas
para corrigir omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material,
conforme o art. 619 do CPP e o art. 1.022, III, do CPC.
5. Não se verifica a existência de vícios no acórdão embargado, que foi claro ao concl
uir que o agravante não impugnou de forma efetiva um dos fundamentos indicados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, qual seja, o óbice da Súmula
n. 83 do STJ.
6. A decisão embargada expôs de forma congruente as razões pelas quais o agravo
regimental foi desprovido, não havendo omissão ou contradição na fundamentação.
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para atribuir efeitos
infringentes à decisão embargada, sendo inconcebível sua utilização para substituir o
entendimento exarado no
.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão,
obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, não podendo ser utilizados
para substituir o entendimento exarado na decisão embargada.
2. A inexistência de vícios na decisão embargada, quando esta expõe de forma clara e
congruente as razões do julgamento, impede o acolhimento dos embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51404833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: cdd46730-4a65-4543-83ba-bbb29ab3e4a7

A defesa de TALES LUIZ BRAZ opôs embargos de declaração, às fls. 1961
/1968, em face do acórdão de fls. 1949/1959, que concluiu pelo desprovimento do
agravo regimental.
A parte embargante sustenta que a decisão ora impugnada contém omissões
quanto aos seguintes pontos: a ausência de enfrentamento do argumento de que a
defesa impugnou especificamente a incidência da Súmula n. 83/STJ, com cotejo de
precedentes e demonstração de divergência; ausência de enfrentamento dos demais
fundamentos de inadmissibilidade (Súmulas n. 283/STF e 7/STJ), não obstante os
ataques da defesa; falta de prestação jurisdicional sobre as teses de mérito devolvidas
pela defesa para além da dialeticidade, em especial: (i) Interceptações telefônicas
(arts. 1o e 9o, Lei 9.296/96; SV 14/STF; art. 5o, LV e LVI, CF); (ii) associação para o
tráfico (art. 35, Lei 11.343/06; estabilidade e permanência e (iii) dosimetria – art. 59 do
CP (circunstâncias do crime) x art. 42 da Lei de Drogas (quantidade de 3kg de
maconha); ausência de enfrentamento específico dos pontos supra importa violação à
CF, art. 5o, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), LVI (prova
ilícita), e art. 93, IX (dever de fundamentação); ao CPC, arts. 489, §1o, IV e VI (dever
de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão; distinção
de precedentes) e 1.022 (omissão/contradição); ao CPP, art. 619 (omissão/contradição
em acórdão penal) e ao RISTJ, art. 253, parágrafo único, I e CPC, art. 932, III
(dialeticidade/impugnação específica).
Aduz também que houve "contradição interna", pois se afirma simultaneamente
que não houve impugnação específica e que a impugnação apresentada seria
“descorrelacionada”.
Requer, por fim, sejam saneadas as "omissões, contradições e obscuridades".
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos
de declaração.
Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração têm
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
Admite-se, ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro
material, nos termos do art. 1022, III, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Todavia, na hipótese, não se verifica a existência dos aludidos vício.
Isso porque o acórdão embargado foi claro a concluir que no agravo em recurso
especial, o agravante não impugnou de forma efetiva um dos fundamentos indicados
Documento eletrônico VDA51404833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: cdd46730-4a65-4543-83ba-bbb29ab3e4a7

pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, a saber o óbice das
Súmula n. 83 do STJ. Assim, ficou mantida a decisão de não conhecimento do agravo
em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa
e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende
o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
).
19/2/2010
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp
1272022/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/5/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51404833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: cdd46730-4a65-4543-83ba-bbb29ab3e4a7

4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51404833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: cdd46730-4a65-4543-83ba-bbb29ab3e4a7

(EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
.)
15/3/2021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, hipótese
que, a toda evidência, não foi demonstrada pelo
embargante, visto que se encontram, em cotejo, situações
fático-processuais distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
7/12/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado
(Resp n. 1.250.367/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
DJe
).
22/8/2013
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
4/12/2017

Ademais, ante o não conhecimento do agravo em recurso especial, está
justificada a ausência de exame a respeito das teses de mérito deduzidas pela defesa,
não havendo falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51404833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: cdd46730-4a65-4543-83ba-bbb29ab3e4a7

PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
).
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe
) 3.
07/11/2017
Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
5/12/2017
13/12/2017

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA51404833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:28
Código de Controle do Documento: cdd46730-4a65-4543-83ba-bbb29ab3e4a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0395379-0
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2773013 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50745444520198210001
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TALES LUIZ BRAZ
ADVOGADO
: ÂNDERSON JOSÉ DA SILVA SEGATTO - RS130868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA PINHEIRO
CORRÉU
: DAVID JONE DOS SANTOS
CORRÉU
: RODRIGO ALVES DE BORBA
CORRÉU
: JEFERSON DE VARGAS DIAS
CORRÉU
: JOAO SILVA DE MIRANDA
INTERES.
: CARLOS ANDRÉ MEDEIROS
INTERES.
: CARLOS BAGGIO WALTHER VARGAS
INTERES.
: DENIMAR DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: DIONE DOS SANTOS CASTRO
INTERES.
: GABRIEL ASSUNÇÃO
INTERES.
: GUILHERME KROHN
INTERES.
: JONATAN KELVIN KAFER
INTERES.
: JÚLIO CÉSAR CAPPELLESSO DE SOUZA
INTERES.
: MARCIANO UTZIG
INTERES.
: MARCOLINO DA ROSA VERIATO
INTERES.
: SAMUEL COSTA
INTERES.
: SÉRGIO LUIS DOS SANTOS
INTERES.
: VALDERI MOREIRA NUNES
INTERES.
: VALDOLI MOREIRA NUNES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TALES LUIZ BRAZ
ADVOGADO
: ÂNDERSON JOSÉ DA SILVA SEGATTO - RS130868
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CARLOS ANDRÉ MEDEIROS
INTERES.
: CARLOS BAGGIO WALTHER VARGAS
INTERES.
: DENIMAR DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: DIONE DOS SANTOS CASTRO
INTERES.
: GABRIEL ASSUNÇÃO
INTERES.
: GUILHERME KROHN
INTERES.
: JONATAN KELVIN KAFER
INTERES.
: JÚLIO CÉSAR CAPPELLESSO DE SOUZA
INTERES.
: MARCIANO UTZIG
INTERES.
: MARCOLINO DA ROSA VERIATO
INTERES.
: SAMUEL COSTA
INTERES.
: SÉRGIO LUIS DOS SANTOS
INTERES.
: VALDERI MOREIRA NUNES
C542245449038818131128@
2024/0395379-0 - AREsp 2773013 Petição : 2025/0081093-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51686321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:12:49
Código de Controle do Documento: A9BED5B6-60B6-411F-8140-365ED39A60DE

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0395379-0
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2773013 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: VALDOLI MOREIRA NUNES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245449038818131128@
2024/0395379-0 - AREsp 2773013 Petição : 2025/0081093-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51686321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:12:49
Código de Controle do Documento: A9BED5B6-60B6-411F-8140-365ED39A60DE